Tribunal: TCU
Processo: 005.323/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação contida no Acórdão 1255/2022-TCU-1aCâmara, processo TC 000.605/2022-0, direcionada ao FNDE para informações o resultado de apurações e das contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) do Município de João Alfredo/PE, relativas aos exercícios de 2013 a 2016

Inteiro teor:
Acórdão 958/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1255/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em processo de Representação (TC Processo 000.605/2022-0 ) autuada em razão da remessa, pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), de decisum exarado por aquela corte de contas estadual, em procedimento fiscalizatório, em que se apuraram indícios de irregularidades envolvendo contratações relativas a serviços de transporte escolar no âmbito do Município de João Alfredo/PE no período de 2013 a 2016. Considerando que, por meio do referido acórdão, este Tribunal determinou o encaminhamento de cópia integral dos autos da representação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) para adoção de medidas pertinentes ao exame das prestações de contas dos recursos transferidos ao Município de João Alfredo/PE, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, relativas aos exercícios de 2013 a 2016, e instauração, se fosse o caso, da competente tomada de contas especial, fixando o prazo de 90 dias para que informasse sobre as providências adotadas, Considerando que após o recebimento de informações sobre os procedimentos em curso no referido Fundo, esta Corte prolatou o Acórdão 6797/2023-TCU-Primeira Câmara fixando novo e improrrogável prazo de 60 dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) comprovasse a instauração das respectivas tomadas de contas especiais relativas às prestações de contas dos recursos do Pnate, repassados ao Município de João Alfredo - PE, nos anos de 2013 a 2016, caso não elididos os danos, nos termos do arts. 3o e 4o, § 1o, inciso III e § 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, incisos II e IV, da Lei 8.443/1992, Considerando que, ultimadas as providências determinadas, conforme instrução de peça 70 e pronunciamento da unidade à peça 71, a AudEducação propõe considerar cumprida a determinação desta Corte e o encerramento deste monitoramento, com o seu apensamento ao processo de representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a deliberação expressa na alínea "a" Acórdão 1255/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 3), prolatado no TC- Processo 000.605/2022-0 (REPR), reiterado pelo Acórdão 6797/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 51); b) dar ciência deste acórdão e dos pronunciamentos da unidade às peças 70/71 ao FNDE e à Prefeitura Municipal de João Alfredo/PE; c) apensar os presentes autos ao TC- Processo 000.605/2022-0 (REPR), do qual decorreu o presente monitoramento, nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e 37 da Resolução/TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas. 1. Processo TC- Processo 005.323/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de João Alfredo - PE. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há